Tribunal: TCU
Processo: 040.788/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alcisio Alves da Silva contra o Acórdão 9.241/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Alcísio Alves da Silva contra o Acórdão 9241/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.